Tribunal: TJES
Processo: 0000472-36.2020.8.08.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000472-36.2020.8.08.0055
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO PEREIRA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART.
129, §9º,
DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA.
CONDUTA DELITUOSA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO. COMPROVAÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NA ÍNTEGRA.
1. Da simples leitura do artigo 129, §9º, do Código Penal, extrai-se que a vulnerabilidade entre as partes não é imprescindível para a configuração do tipo penal em comento, bastando, para tanto, a ocorrência de ofensa à integridade corporal ou à saúde de um familiar, ou, ainda, nos casos em que o agente se aproveita das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade para praticar o crime.
2. Portanto, a agressão física praticada contra irmão no âmbito doméstico, que resulta em lesão corporal leve, configura o crime disposto no artigo 129, §9º do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido, a fim de que seja recebida a denúncia ofertada em face do recorrido, em relação à suposta prática do tipo penal previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, em face da r. decisão de fls.
47/47v dos autos físicos,
prolatada pelo Juiz de Direito da
Vara Única de Marechal Floriano.

Consta às fls.
02/03
a denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
em face de
Márcio Pereira
, nos seguintes termos:

“
N
o dia 03 de junho de 2020, na residência da vítima, localizada na Rua Gustavo Hertel, n° 0, bairro Santa Rita, nesta urbe, o denunciado, com vontade livre e consciente, ofendeu a
integridade corporal
da vítima Djalma Pereira, seu irmão, eis que desferiu contra ele g
ol
pes de socos na
re
gião da face da vítima, causando as lesões descritas no laudo de f
l
s. 14/15, bem como, praticou vias de fato contra a criança Erich Lima Pereira, seu sobrinho, consistente em acertá-lo com um soco de raspão na região da cabeça.

Deflui-se dos elementos de informação constantes no presente caderno inquisitivo, sobretudo do histórico de ocorrência do fato registrado no Boletim Unificado n° 42453922 que, na ocasião dos fatos, o denunciado, dirigiu-se até a residência da vítima, a fim de interpelá-lo a respeito de esse ter proferido palavras de baixo calão para a esposa do denunciado.

Infere-se das declarações prestadas pela vítima, em sede policial (f
l
s. 12/1 2-v), que o denunciado chegou ao local excessivamente nervoso, ocasião em que deu um chute na porta da residência da vítima.

Emerge-se, ainda,presente caderno inquisitivo que ao abrir a porta para o denunciado, esse passou a agredir a vítima com socos, sendo que as agressões atingiram imediatamente sua teste e os demais socos acertaram o queixo e a nuca da vítima. Depreende-se dos componentes informativos que após receber os golpes, a vítima ficou tonta e caiu no chão, momento em que sua esposa precisou intervir para fazer cessar a contenda. Outrossim, o denunciado veio, ainda, a acertar de modo superficial o filho da vítima, criança de 05 (cinco) meses que estava no colo da mãe na ocasião da discussão.
[...].”

Pela prática dos fatos supramencionados, o recorrido foi
denunciado
nas sanções do
art
igo

129
, §
9
º, do Código Penal,
e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
.

Em r. decisão de fls.
47/47v
, o Juiz
a quo
rejeitou
a denúncia apresentada em face do recorrido,
remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal,
sob o
s
fundamento de
i)
inexistência de vulnerabilidade entre as partes
e
ii)
ausência de prevalecimento das relações domésticas para a prática do ato
, o que
supostamente
afasta
ria
a
configuração
do §9º do artigo 129 do Código Penal, e, por consequência, permitiria a aplicação d
os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95
.
Confira-se:

“
[...] Em relação ao crime previsto no art. 129, §9°, do CP, insta ressaltar que, o mesmo fora introduzido no ordena
m
ento jurídico, visando tutelar as desigualdades existentes nas relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Todavia, apesar de proteger, com mais rigor a violência perpetrada contra mulher, também seria aplicável a
os
demais agentes incluídos nessas relações, os quais. de igual modo, estariam inseridos em uma situação em que
evidenciada
a vulnerabilidade.

Nessa continuação, a 5
ª
turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em HC n° 27.622 – RJ
2010/00210
48-3), de relatoria do Ministro Jorge Mussi, proferiu entendimento no sentido de possibilitar a aplicação da
p
ena mais grave atribuída ao delito de lesões corporais, quando praticado no âmbito das relações domésticas, nos casos em que a vítima das agressões seja do sexo masculino, quando inserida em situação de vulnerabilidade.

No caso dos autos, verifica se tratar de violência perpetrada entre irmãos, segundo se observa da narrativa pr
e
s
e
nte na denúncia, ao relatar que “[...] o denunciado, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da vítima Djalma Pereira, seu irmão, eis que desferiu contra ele golpes de socos na região da face da
vítima
, causando as lesões desc
ritas
no laudo de lis. 14115.".

No entanto, não se vislumbra a presença da vulnerabilidade existente entre as partes, nem o fato de que o denunciado tenha tu prevalecido das relações domésticas para a prática do ato delituoso.

Nesse seguimento, deverá ser afastada a aplicação do §9°, do art. 129, do CP, no caso presente, inexistindo, a partir disso, o impedimento para que sejam aplicados os institutos despenalizadores da Lei n° 9.099/95, nos moldes do perecer ministerial de fi. 40.

Assim sendo, o art. 395. do CPP, elenco os casos de rejeição da denúncia, nos quais estão inseridas pelo legislador ordinário, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, previstas no inciso II do artigo em
comento.

Dessa forma, observa-se pela ausência de pressuposto processual para que a relação jurídica se estabeleça, em
r
azão da competê
n
cia absoluta do JECRIM para processar e julgar os delitos atribuídos ao denunciado.
[...].”.

Inconformado com a
supramencionada
decisão, o
Parquet
interpôs o presente recurso,

sustentando que o
caso
sub examine
se amolda com exatidão ao artigo 129, §9º,
do Código Penal,

razão pela qual
requer a reforma da decisão
a quo
, a fim de que seja recebida a denúncia e dado prosseguimento à ação penal
.

Demonstrados os fatos, bem como a irresignação ministerial,
é
necessário adentrar ao mérito do recurso propriamente dito, a fim de verificar se assiste razão
o Ministério Público de 1º grau
quanto à impugnação recursal.

Inicialmente, pontuo que o art. 41 do Código de Processo Penal descreve os requisitos essenciais à denúncia, que deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A denúncia é, portanto, uma exposição de fatos que constituem, em tese, um ilícito penal – fato subsumível em um tipo penal –, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei penal ao presumido autor de fato criminoso.

O art. 395 do Código de Processo Penal, por sua vez, trata das hipóteses em que a denúncia ou a queixa deve ser rejeitada, não se dando início à instrução criminal,
sendo as hipóteses as seguintes:
i)
ser a denúncia manifestamente inepta,
ii)
faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, e
iii)
faltar justa causa para o exercício da ação penal, sabendo que no caso em comento, o magistrado rejeitou a denúncia ao fundamento de ausência de pressuposto processual.

Feita essa breve introdução, vislumbra-se que
in casu
a controvérsia a ser dirimida gira em torno da questão de se a conduta praticada pelo denunciado configura, ou não, o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Isso porque,
conforme relatado, o magistrado
a quo
deixou de receber a denúncia e remeteu os autos ao JECRIM, por entender que não se aplica
in casu
o §9º do art. 129 do Código Penal, o que,
como dito anteriormente,
implica
ria
na possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, que não foram originalmente oferecidos
em razão do caso
se
r
trata
do

como
hipótese de violência doméstica.

S
obre o tema, de início, impera transcrever o tipo penal em apreço. Vejamos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Violência Doméstica: §9º Se a lesão for
praticada contra ascendente, descendente,
irmão
, cônjuge ou companheiro
, ou
com quem conviva ou tenha convivido
, ou, ainda,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

A partir disso, nota-se a evidente preocupação do legislador em proteger não só a incolumidade física individual da vítima – homem ou mulher –, como também a tranquilidade e harmonia dentro do ambiente familiar entre pessoas com vínculo familiar próximo.

Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Pena Comentado, p. 743) disserta que “
Bem jurídico protegido por essa figura típica, não se limita à integridade corporal e à saúde da pessoa humana (incolumidade e normalidade fisiológica e psíquica), mas abrange também, fundamentalmente, a harmonia, a solidariedade, o respeito e a dignidade que orientam e fundamentam a célula familiar
”.

Assim,
rogando vênia ao entendimento defendido pelo magistrado
a quo
, da simples leitura do artigo 129, §9º, do Código Penal, extrai-se que a vulnerabilidade entre as partes não é imprescindível para a configuração do tipo penal em comento, bastando, para tanto, a ocorrência de ofensa à integridade corporal ou à saúde de
um
familiar, ou, ainda, nos casos em que o agente se aproveita das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade para praticar o crime.

A propósito, oportuno colacionar julgados da Corte Superior e deste eg. Tribunal de Justiça
que se posicionaram no mesmo sentido em situações fáticas muito similares
a
o caso sob análise
. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. 2. Lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica familiar. Art. 129, § 9º, do CP.
Briga entre irmãos. Ambiente de trabalho. Irrelevância. Vínculo familiar. Situação que configura violência doméstica familiar
. 3. Recurso em
habeas corpus

improvido. 1. O trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus

somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2.
Cuidando-se de lesões corporais praticadas contra irmão, a conduta já se encontra devidamente subsumida ao tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, o qual não exige que a lesão seja contra familiar e também em contexto familiar, sendo suficiente a configuração da primeira elementar, conforme plenamente descrito na denúncia
. Dessarte, não há se falar em inépcia. Com efeito, não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída aos pacientes devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa (HC 183.660/RJ, Rel. Ministro Jorge mussi, quinta turma, julgado em 14/02/2012, dje 29/02/2012). 3. Recurso em
habeas corpus

improvido.
(STJ; RHC 50.026; Proc. 2014/0179429-6; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 16/08/2017)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO MAIOR QUE 02 (DOIS) ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ACOLHIDO. 1) A denúncia narra que os irmãos conviviam todos juntos na residência que era do genitor deles e que a briga fora motivada por disputa do esp
a
ço do salão de festas da referida residência, e que eram frequentes as discussões dos irmãos por conta da herança da família. Portanto,
o delito ocorreu no âmbito doméstico, sendo agressor o irmão da vítima, situação descrita na norma prevista no §9º do art. 129
. 2)
Muito embora, via de regra, não haja relação de subordinação na relação entre irmãos, houve neste caso ocorrência de lesão corporal qualificada, prevista no §9º
, crime que não está no rol de menor potencial ofensivo, visto sua pena ser mais gravosa, devendo portanto ser fixada a competência do Juízo suscitado. 3) Conflito de Jurisdição conhecido e julgado procedente para reconhecer a competência 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.
(TJES; CJ 0028131-64.2015.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2016; DJES 30/05/2016)

Dessa forma,
partindo da premissa de que a agressão física contra irmão, no âmbito doméstico, caracteriza o crime disposto no artigo 129, §9º do Código Penal,
não resta dúvida de que os fatos narrados na denúncia se enquadram ao crime de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica.

Isso porque, consoante se depreende das informações presentes no inquérito policial, o denunciado, em razão de briga familiar, entrou na residência de seu irmão chutando a porta, excessivamente nervoso, desferindo contra ele diversos socos que atingiram sua testa, queixo e nunca, além de resultar em lesão no dedo, conforme se observa do boletim unificado às fls. 13/14v, laudos médicos às fls. 19 e 21, e depoimentos prestados em esfera investigativa.

Assim, entendo que
deve ser recebida a denúncia
, na íntegra, dando-se início à ação penal, para que os elementos probatórios quanto aos fatos narrados na inicial acusatória possam ser esclarecidos durante a instrução criminal, com a devida produção de provas sob o crivo do contraditório, suprindo-se eventuais lapsos fáticos.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO
ao
presente
r
ecurso em
s
entido
e
strito, a fim de que
seja recebida a denúncia ofertada em face de
Márcio Pereira
, em relação ao tipo penal descrito
no artigo 129, §9º, do Código Penal
,

nos exatos moldes como foi oferecida às fls. 02/0
3 dos autos físicos
.

Após o trânsito em julgado,
determino o imediato retorno dos autos ao juízo de origem
, para regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)